Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726995-34.2023.8.07.0001 APELANTE: ELIZEU DIAS FERREIRA DOS SANTOS APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Elizeu Dias Ferreira dos Santos (Id. 61595492), em face do v. Acórdão – Id. 61348837. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora